Tribunal: STF
Processo: AR 741
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA - Reivindicação de terrenos incorporados em 1912 -
quarenta anos antes - a uma sociedade anônima, da qual o antecessor dos
Autores foi diretor-tesoureiro até a dissolução, tendo participado dos
atos para as alienações agora contestadas, por falta de transcrição no
Registro de Imóveis, naquele ano. - Arquivamento dos atos constitutivos
da sociedade anônima, com a incorporação dos terrenos ao capital, no
Registro de Imóveis em 1912. Ação rescisória improcedente.